Tribunal: TJBA
Processo: 8004076-77.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004076-77.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: TEREZINHA BONFIM ARAUJO

Advogado(s):DENISE ELAINE SANTOS DE MEIRELLES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS.
DANOS MATERIAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do Planserv, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a qual julgou procedente o pedido para condenar o Réu ao fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) para tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) ou Edema Macular Diabético, além de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) e reembolso de despesas, arbitrando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O Apelante busca a reforma integral, alegando incompetência absoluta do juízo comum e ausência de dever de cobertura/dano moral, ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários por equidade, conforme o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) definir a competência para processar e julgar a demanda, considerando a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Brumado; ii) verificar o dever de cobertura do PLANSERV para o fornecimento do fármaco antiangiogênico Lucentis; iii) analisar a configuração e o valor da compensação por danos morais decorrentes da recusa de cobertura; iv) estabelecer o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Ente Público em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência absoluta do Juízo Comum deve ser rejeitada, porquanto o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, instituído por decreto judiciário e anexado à Vara Comum, não se equipara a juizado autônomo, afastando a regra de competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. A ausência de vara especializada confere à parte Autora a faculdade de optar pelo rito processual.

4. O mérito quanto ao fornecimento do medicamento deve ser mantido, pois, embora o Planserv seja um plano de autogestão (afastando a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608/STJ), ele permanece vinculado aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como ao dever constitucional de garantir a saúde, não podendo negar tratamento essencial (Lucentis) prescrito por médico para patologia coberta (DMRI/Edema Macular Diabético), que implica risco de perda visual severa.

5. A condenação por danos morais deve ser preservada, visto que a recusa indevida e injustificada de cobertura de tratamento de urgência e essencial à preservação da visão da beneficiária, pessoa idosa, agrava o quadro de angústia e aflição, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme consolidado pela jurisprudência.

6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reformada, pois, em demandas em que o objeto principal é a satisfação do direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, dada a primazia do bem jurídico vida e saúde.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, estabeleceu que, nesses casos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios de sucumbência e, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema Repetitivo 1313 do Superior Tribunal de Justiça, fixá-los por apreciação equitativa em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo-se, na íntegra os demais termos da referida decisão meritória.

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 11, 487, inciso I e 931; CC, arts. 12, 186, 421 e 442; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Decreto Estadual n.º 9.552/05. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015; STJ, Súmula n. 608; STJ, Tema 1.313 (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102); TJ-BA, Apelação nº 8000400-24.2024.8.05.0032, Relator Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Data de julgamento 10/04/2025; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000556-12.2024.8.05.0032, Relatora Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de julgamento 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000753-47.2023.8.05.0243, em que figuram como apelante
o ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANGELITA ROSA DE SOUZA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238